Tribunal: STF
Processo: RE 423796
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES
   PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. LEI
   9.503/1994. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE.
   ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A decisão agravada está em
   perfeita consonância com o entendimento firmado em decisão
   unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.